Tribunal: TJMT
Processo: 1037612-71.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037612-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSE SANTANA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 202.421.151-87 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1037612-71.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Recorrido(s):

Jose Santana de Souza Aguiar

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR APOSENTADO. DESCONTOS PREVIDÊNCIÁRIOS. SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. CARDIOPATIA GRAVE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COBRADA ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O QUE EXCERDER O DOBRO DO LIMITE. APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/04. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA LC ESTADUAL Nº 202/04 PELA EC 103/19 E LC ESTADUAL Nº 654/20. DESCONTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se não foi revogado pela Lei Complementar Estadual nº 654/20, o benefício concedido ao servidor público aposentado portador de doença incapacitante disposto no inc. IV ao art. 2.º, da Lei Complementar n.º 202/04, é indevido o desconto previdenciário sobre aposentadoria que não supera o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

Nos termos do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, a cobrança de contribuição previdenciária de servidores inativos e pensionistas não deve incidir sobre o valor integral dos proventos, mas somente sobre o montante que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor que não exceda o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, e condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite da dobra previdenciária, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso e juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Em consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

No presente caso, restou incontroverso que o Recorrido é servidor público estadual aposentado (1
ºTenente)
, portador de doença incapacitante, a saber, cardiopatia grave - infarto agudo transmural da parede anterior do miocardio, conforme laudo pericial digitalizado com a exordial (id.91104791),

e que sofreu desconto previdenciário na ordem de 14% sobre a totalidade de seus proventos de aposentadoria que supere 01 (um) salário mínimo.

A matéria discutida nos autos refere-se ao caso de militar reformado por doença incapacitante e se a regra prevista para o desconto previdenciário será a disposta no artigo 2º, IV da LC 202/2004, diante das alterações efetivadas pela LC 654/2020, em seu artigo 2º, § 5º.

A respeito do servidor aposentado e portador de doença incapacitante, a Emenda Constitucional nº 47, de 05.07.2005 acrescentou o § 21 ao artigo 40 da Constituição Federal, que possuía a seguinte redação:

“§ 21 A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.

Em consonância com a disposição contida na Constituição Federal, o Estado de Mato Grosso acrescentou o inc. IV ao art. 2.º, da Lei Complementar n.º 202/04, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 2º
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº
41/03
) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei. (Acrescentado pela LC
524/14
)

Em que pese a Emenda Constitucional 103/2019 tenha revogado o § 21 ao artigo 40 da Constituição Federal, a Lei Complementar Estadual 202/2004 manteve a previsão contida em seu inc. IV, do art. 2º.

Posteriormente, foi publicada a Lei Complementar Estadual n.º 654/2020, a qual acrescentou o parágrafo 5.º ao art. 2.º, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, com a seguinte redação:

Art. 2.º...

(...)

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (Acrescentado pela LC
654/2020
)

Em razão do teor do disposto na Lei Complementar n.º 654/20, foi ampliado o desconto previdenciário sobre os proventos de aposentadoria recebidos pelo autor.

Diante do exposto nos artigos acima mencionados, entendo como sendo fortes os indícios legislativos de que o inc. IV ao art. 2.º, da Lei Complementar n.º 202/04 não foi revogado pela edição da Lei Complementar Estadual n.º 654/20.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE
DOENÇA

INCAPACITANTE
- CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
- INCIDÊNCIA DO ARTIGO 40, § 21 DA CF - DESCONTO
PREVIDENCIÁRIO
APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA RGPS - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O servidor público estadual inativo, portador de doença incapacitante, tem direito à inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social (CRF, art.40, § 21).
2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1026497-53.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. POLICIAL MILITAR. DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE. ALIENAÇÃO MENTAL. DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS). PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO). DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação declaratória ajuizada por WALDOMIRO DE FRANCESCHI com o objetivo de compelir o Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO isente o Recorrido de recolhimento da contribuição previdenciária, até o dobro do teto dos benefícios do regime geral da previdência social, observando-se o percentual de 11% (onze por cento), tendo em vista que é acometido por doença grave incapacitante.

2. Afirma que as isenções vinham sendo praticadas regularmente, quando então o Recorrente, a partir do mês de junho/2020, implementou a contribuição previdenciária de militares inativos, incidindo alíquota de 14% (quatorze por cento), nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei Complementar nº 654/2020, (que alterou a LC nº 202/2004), sobre a totalidade que exceder 01 (um) salário mínimo da remuneração de inatividade do Recorrido.

3. Certo é que a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, instituiu a chamada Reforma da Previdência, alterando o sistema de previdência social e estabelecendo regras de transição. E uma das novas regras, pertinentes ao caso em comento, vem disposta no artigo 9º, §4º, acerca da alíquota de contribuição previdenciária.

4. A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual, de toda sorte, o inciso IV e o § 4º do artigo 2º, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, não sofreu alteração.

5. Desta feita, considerando que não houve a alteração no inciso IV e o § 4º do artigo 2º, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, permanecendo como esta, sendo assim tem-se que não é cabível o desconto de 14% (quatorze por cento), nos proventos do Recorrido, em razão da reforma da previdência, uma vez que o Estado, ora recorrente, não revogou o referido inciso IV e o § 4º do artigo 2º da LC 202/2004.

6. Nesse sentido, a sentença de origem não comporta reforma.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e artigo 134 da CF/88.

10. Fixo os honorários advocatícios de sucumbência ao valor
de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC/15.

(N.U 1027205-06.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/06/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
–
DOENÇA
GRAVE – CEGUEIRA MONOCULAR (CID: H54.4) - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA– MOLÉSTIA GRAVE –CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
– INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) – DESCONTOS INDEVIDOS – DIREITO À ISENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença parcialmente procedente para “declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor que não exceda o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, e condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite da dobra previdenciária, acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV desde o desembolso e juros de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.”
2. Em consonância com o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante prevista no rol constante do artigo 213, I, §1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, §21, da Constituição Federal.
3. Havendo comprovação de que a parte promovida foi aposentada por invalidez em virtude de cegueira monocular, moléstia que está prevista naquele rol, faz jus a parte promovida à declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, respeitado o prazo prescricional.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1030161-92.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MOLÉSTIA GRAVE – ESQUIZOFRENIA PARANOIDE – ALIENAÇÃO MENTAL – ARTIGO 213, I, §1º, DA LC Nº 4/1190 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) – DESCONTOS INDEVIDOS – DIREITO À ISENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em consonância com o entendimento reiterado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante prevista no rol constante do artigo 213, I, §1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, §21, da Constituição Federal.

Havendo comprovação de que a parte promovente fora aposentada por invalidez em virtude de Esquizofrenia Paranóide, moléstia que se qualifica como alienação mental, estando esta devidamente prevista naquele rol, faz jus a parte promovente à declaração de isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, respeitado o prazo prescricional.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(N.U 1000261-98.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA - FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO IV, § 4º DA LC 202/2004 – INEXISTÊNCIA DA REVOGAÇÃO DO REFERIDO ARTIGO, PERMANECENDO INALTERADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1027187-82.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento
. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021